Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709457-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DROGARIA GENERICA LTDA EMBARGADO: BULLA CONSULTORIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - CNPJ 10.704.239.0001-04 D E S P A C H O Intime-se a embargada a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 36677642, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator